Tribunal: TCU
Processo: 001.981/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto (peças 44-48) pelo TRT/6a Região contra o Acórdão 8.079/2021TCU2a Câmara (peça 38), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (02.566.224/0001-90), contra o Acórdão 8079/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Raimundo Carreiro, que negou provimento a pedido de reexame interposto do Acórdão 5146/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Augusto Nardes, e que por seu turno julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Rosália Maria de Azevedo Maciel Prado, servidora aposentada do TRT-6, exarado por aquele Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, e dar-lhes efeitos infringentes, a fim de modificar o item 9.1 do Acórdão 8079/2021-TCU-Segunda Câmara , no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto por Rosália Maria Prado, para suspender os efeitos do item 9.3.1 do Acórdão 5146/2020-TCU-Segunda Câmara , enquanto em vigor a medida judicial deferida nos autos do procedimento cível comum 1005636-12.2021.4.01.3400, interposto pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região - ASTRA-6 - perante a 20.a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e que beneficia a ex-servidora Rosália Maria de Azevedo Maciel Prado; 9.2. determinar ao TRT - 6.a Região - que acompanhe os desdobramentos da ação judicial 1005636-12.2021.4.01.3400, em curso na 20.a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e, em caso de desfecho desfavorável à inativa Rosália Maria de Azevedo Maciel Prado, exclua dos proventos da interessada a parcela de opção de função, conforme determinado no item 9.3.1 do Acórdão n.o 5.146/2020 - 2.a Câmara, comunicando ao Tribunal as providências adotadas 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".